Tribunal: TJMT
Processo: 0002994-79.2018.8.11.0004
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002994-79.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO PAULO COELHO NUNES - CPF: 714.917.591-00 (VÍTIMA), WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA – RECURSO DEFENSIVO –
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – INVIABILIDADE – PRÁTICA DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ACERVO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO AGENTE QUANTO À PROCEDÊNCIA ILÍCITA DA MOTOCICLETA APREENDIDA EM SUA RESIDÊNCIA – DOSIMETRIA – EXCLUSÃO DOS MAUS ANTECEDENTES – POSSIBILIDADE
– CONDENAÇÃO ÚNICA – REINCIDÊNCIA RECONHECIDA –
BIS IN IDEM
– PENA READEQUADA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que o acusado recebeu e ocultou em sua residência uma motocicleta que sabia ser de origem ilícita, deve ser mantida a condenação nas penas do crime de receptação dolosa (CP, art. 180,
caput
).

Imperativa a retificação da pena basilar se demonstrado que, ao tempo do crime, o réu ostentava apenas uma condenação definitiva, a qual não pode ser usada concomitantemente na primeira e na segunda fase da dosimetria, sob pena de
bis in idem
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Wellington Pereira dos Santos

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n. 0002994-79.2018.8.11.0004, que o condenou pela prática do crime de receptação dolosa (CP, art. 180,
caput
).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a absolvição do acusado por falta de provas da autoria, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
, destacando que a sentença violou a presunção de inocência ao transferir o ônus da prova à defesa. Subsidiariamente, postulou a retificação da pena-base para afastar os maus antecedentes “
porque não houve qualquer explicação em específico, e não há processos que gerem reincidência e maus antecedentes de modo autônomo
”
(Id. 127500784).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público ressaltou que as provas colhidas durante a instrução não deixam dúvidas de que o réu praticou o crime contra si imputado, inexistindo ofensa ao princípio da não culpabilidade, de modo que deve ser mantida a condenação. Entretanto, concordou com a necessidade de exclusão dos maus antecedentes, com a consequente retificação da pena (Id. 127500787).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do recurso defensivo, tão somente para afastar os maus antecedentes reconhecidos na sentença (Id. 128031163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 7 de março de 2018, por volta das 14 horas, na residência localizada na rua Belo Horizonte, bairro São José, na cidade de Barra do Garças, o acusado
Wellington Pereira dos Santos

recebeu e ocultou a motocicleta
Honda
/CG 150 Titan, ano 2006, cor azul, placa KAK-7289, de propriedade de João Paulo Coelho Nunes, coisa que sabia ser produto de crime.

Em suma, a denúncia relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...) na data e no local supramencionados, os policiais militares VALDEMIR ANTONIO FRIZON e FABIANO APARECIDO DA SILVA faziam rondas nas adjacências do bairro São José, na cidade de Barra do Garças/MT, quando, ao passar pela rua Belo Horizonte, visualizaram uma motocicleta escondida aos fundos da residência do denunciado WELINGTON PEREIRA DOS SANTOS.

Após as checagens de praxe, foi constatado que a motocicleta era produto de roubo/furto, ocasião em que os policiais abordaram as quatro pessoas que estavam em frente à residência, sendo que nenhuma delas assumiu a propriedade do veículo.

Ao ser indagado sobre a origem da motocicleta, o denunciado informou aos policiais que um homem, conhecido como ‘DOIDÃO’, havia deixado em sua residência e que fugiu do local no momento em que viu a guarnição. No entanto, em seu interrogatório, preferiu se manter em silêncio.

Assim, o fato de ter sido encontrado um veículo furtado em sua residência, sem qualquer explicação minimamente plausível ou inteligível (ao contrário, sugerindo, com a resposta, o emprego de sarcasmo para com os policiais), leva-nos por dedução lógica, ao indício do vínculo autoral.

A materialidade da infração penal restou comprovada pelo do auto de prisão em flagrante delito de fl. 02 e termo de exibição e apreensão de fl. 45 (...)
” (Id. 127500779).

Diante desses fatos, o acusado Wellington foi denunciado e, após a regular instrução processual, condenado pela prática do crime de receptação dolosa (CP, art. 180,
caput
), motivo pelo qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
2 anos de reclusão
, a ser cumprida no
regime inicial semiaberto
, e o pagamento de
10 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando que não há nos autos provas contundentes que demonstrem que o acusado recebeu e ocultou a referida motocicleta em sua residência, o que torna imperativa a absolvição quanto ao crime de receptação dolosa, por força do princípio do
in dubio pro reo
,
destacando que a sentença violou a garantia constitucional da presunção de inocência ao transferir o ônus da prova à defesa.

Da detida análise dos autos, verifico que o acusado Wellington permaneceu em silêncio na fase policial (Id. 127500779, pp. 28-29) e não foi interrogado em juízo, ante a decretação da sua revelia (Id. 127500779, p. 90).

Por outro lado, o policial militar
Fabiano Aparecido da Silva
relatou na etapa inquisitiva que, durante rondas pelo bairro São José, a guarnição passou próximo à residência do acusado Wellington e os policiais visualizaram uma motocicleta estacionada nos fundos. Procedida a checagem, constataram que o veículo se tratava de produto de furto. Abordado e indagado, o réu disse que desconhecia a procedência da motocicleta e que teria sido deixada no local por pessoa conhecida pela alcunha de “
Doidão
”:

“
(...) QUE a viatura da Força Tática ao passar na Rua Belo Horizonte no bairro São José se depararam com 04 (quatro) pessoas que estavam sentadas na porta de uma residência, e em tal residência seria uma casa de esquina sem muros, onde visualizaram uma motocicleta que estava nos fundos da residência e a parte traseira da motocicleta estava voltada para a rua, sendo de fácil visualização sua placa; QUE foi feita a checagem da placa da motocicleta, KAK-7289, onde constatou uma queixa de roubo/furto; QUE foi feita a abordagem nas pessoas que estavam na residência, sendo elas: WELINGTON PEREIRA DOS SANTOS, PABLO HENRIQUE SANTOS VERAS, ELIZEU MARINHO LOPES e o menor WANDERSON CAIQUE PEREIRA DOS SANTOS MATOS, filho de WELINGTON; QUE WELINGTON confirmou a Guarnição PM que seria o proprietário da residência e que residia com seu filho WANDERSON; QUE em entrevista com PABLO e ELIZEU, estes somente disseram que estavam de passagem fazendo uma visita; QUE em entrevista com todos os suspeito nenhum destes assumiu a propriedade da motocicleta, onde somente WELINGTON respondeu que a motocicleta seria da pessoa de alcunha "DOIDÃO", onde DOIDÃO" tinha chegado com a motocicleta e deixado por lá, e que "DOIDÃO" não foi encontrado no local; QUE diante da situação de flagrância pela prática de receptação, foi feita a declaração de Consentimento para entrada em residência, na qual foi assinada pelo proprietário WELIGNTON e como testemunha a pessoa de PABLO, onde procedeu-se a busca na residência, sendo localizado um aparelho celular e um tablet que estavam escondidos dentro de uma sapateira em um dos quartos e o menor WANDERSON afirmou ser o proprietário dos aparelhos, porém não soube explicar a procedência e afirmou ter comprado de outra pessoa que não sabe informar o nome, vindo a pagar a importância de R$ 30,00 (trinta reais) pelos dois aparelhos; QUE enquanto a Guarnição PM estava na residência, moradores do bairro vieram reclamar sobre os constantes furtos ocorrendo naquele bairro por WELINGTON e seu filho WANDERSON, onde os moradores informaram que não querem ser identificados por medo de represálias dos suspeitos (...)
” (Id. 127500779, pp. 10-11).

No mesmo sentido, o policial militar
Valdemir Antônio Frizon
relatou em juízo que a residência do acusado Wellington já era apontada como local de uso de drogas e, em rondas nas proximidades, foi possível visualizar a motocicleta de origem criminosa escondida nos fundos do imóvel:

“
(...) a casa do acusado não possuía muros e era totalmente aberta e já existiam informações de que seria um ponto de consumo de drogas. Ao passar pela residência, foi possível visualizar a motocicleta e, após checagem, verificaram que seria produto de crime. Algumas pessoas estavam sentadas na frente da residência e foram abordadas, as quais relataram que o veículo seria do responsável da residência. O acusado afirmou que a moto era de um rapaz conhecido por “Doidão” e que teria deixado ali, tomando rumo ignorado
(...)” (relatório de mídias de Id. 127500782).

A testemunha
Pablo Henrique Santos Veras
relatou à autoridade policial que um rapaz esteve no local e guardou a motocicleta nos fundos do imóvel, e, ao visualizar a presença da guarnição da Polícia Militar, avisou que o veículo “
tinha B.O.
”, fugindo em seguida por um matagal:

“
QUE veio de São Luís/MA e está na cidade de Barra do Garças/MT desde último domingo 04/03/2018 e veio por motivos de uma promessa de trabalho na empresa EMBRAC na função de eletricista; QUE está ficando na pousada 070 na BR 070 acima do Auto Posto Vale da Serra; QUE na data de hoje 07/03/2018, por volta das 14:35 horas, estava retornando a pé da empresa EMBRAC que fica no final da rua Delvita Gaivão no Bairro São José, onde ia para a pousada buscar o restante dos documentos para entrada na empresa; QUE no meio do trajeto, parou em uma residência e pediu para tomar uma água, onde estavam três pessoas na frente da residência, sendo dois maiores e um menor de idade; QUE no mesmo momento em que o declarante chegou na residência, chegou um outro rapaz em uma motocicleta HONDA TITAN de cor azul, que entrou no quintal da residência e estacionou a motocicleta nos fundos da residência; QUE esse rapaz que chegou com a motocicleta deu a volta na residência a pé e ficou próximo ao declarante e os outros rapazes; QUE esse rapaz da motocicleta é conhecido do pessoal da residência; QUE uma Guarnição PM passou na frente da residência, onde o rapaz da motocicleta falou “essa moto tem bo”, sendo que todos ouviram quando ele proferiu essas palavras e o proprietário da residência somente disse “rapaz, tira ela daí”, QUE o menor de idade observou a rua acima e falou "olha, eles (guarnição) vão dar a volta", onde a Guarnição deu a volta no quarteirão e passou novamente na frente da residência; QUE a Guarnição subiu um pouco a rua e o rapaz da motocicleta evadiu no meio de um matagal ao lado da residência; QUE a Guarnição PM retornou na residência, os Policiais Militares desceram da viatura PM e abordaram o declarante e os três que estavam na residência; QUE os Policiais Militares verificaram que a motocicleta que estava nos fundos da residência e informaram ao declarante e os três pessoas, dois rapazes e o menor, que a motocicleta era produto de furto/roubo; QUE os Policiais Militares entrevistaram o declarante onde confirmou que somente tinha parado para tomar água e que não conhecia os outros rapazes daquela residência; QUE ficou sabendo pelo proprietário da residência, que o outro rapaz que tinha fugido pelo matagal tinha o apelido de “Doidão” pois os Policiais Militares tinham feito a entrevista com todos naquele momento; QUE pediu aos Policiais Militares para irem até a empresa que está lhe contratando porém foi ignorado seu pedido e diz ainda que “é uns 500 (quinhentos) metros do local da residência até a referida empresa”; QUE não tem passagem por nenhum crime e que veio a cidade a trabalho somente, tanto que “peguei meu fardamento de eletricista hoje cedo na empresa”; QUE confirma que os Policiais Militares viram o rapaz que tinha deixado a motocicleta tanto que questionaram durante a abordagem ‘cadê o outro rapaz? quem é ele?’
” (Id. 127500779, p. 13).

A testemunha
Eliseu Marinho Lopes
narrou que estava tomando banho no momento da abordagem e não viu quem deixou a motocicleta no local e nem mesmo comentários de que teria sido um rapaz por alcunha “
Doidão
”. Ressaltou ainda que não sabia que se tratava de produto de crime:

“
(...) o declarante informa que não tem nada a ver com os fatos; que o declarante estava no local só de passagem; Que o declarante não auxiliou e nem instigou ninguém a ocultar motocicleta com restrição de roubo/furto; Que informa que no local que a motocicleta com restrição de roubo/furto estava ocultada foi localizada pela Polícia Militar, pela Força Tática, na residência do conduzido Wellington, vulgo “Pelezinho”; Que o conduzido Wellington, vulgo “Pelezinho” não comentou nada com o declarante e com as outras pessoas sobre a origem da motocicleta; QUE o declarante informa não saber os detalhes de como a motocicleta estava ocultada na casa do conduzido Wellington, vulgo “Pelezinho”; Que o declarante informa que quando da abordagem policial estava no interior da casa do conduzido Wellington, vulgo “Pelezinho” tomando banho, pois tinha acabado de separar da mulher; Que o declarante não sabe informa se o conduzido Wellington, vulgo “Pelezinho” corrompeu ou facilitou a corrupção de seu filho menor de idade no dia de hoje; Que o declarante tem passagem pela polícia pelos crimes de furto e tráfico ilícito de entorpecente, tendo já ficado interno na Cadeia Pública de Barra do Garças por aproximadamente 03 (três) anos e 04 (quatro) meses da última prisão; Que quando da abordagem da Força Tática no dia de hoje, todas as pessoas conduzidas estavam na parte externa da casa do conduzido, Wellington, vulgo “Pelezinho”; Que o declarante não ouviu ninguém comentando que a motocicleta com restrição de furto/roubo tinha sido deixada na residência do conduzido Wellington, vulgo “Pelezinho”, por uma pessoa por alcunha de “DOIDÃO” (...)
” (Id. 127500779, pp. 18-19).

O informante
Uanderson Kaique Pereira Matos
, filho do acusado, esclareceu à autoridade policial que pessoa por alcunha de “
Doidão
” deixou a motocicleta no local e nada disse sobre a sua origem, ressaltando que seu pai não a adquiriu ou recebeu de “
Doidão
”, pois ele somente a abandonou ali:

“
(...) Que informa que o declarante e mais 03 (três) pessoas estavam na frente da casa do seu pai e aduz que uma pessoa por alcunha de DOIDÃO passou correndo e deixou a motocicleta com restrição de motocicleta com furto/roubo na casa de seu pai Wellington, vulgo “Pelezinho”; Que logo na sequência, a Força Tática chegou no local e abordou todos, ocasião em que a motocicleta foi localizada; Que informa que seu pai em momento algum impediu que a motocicleta ficasse no local; Que nega que a pessoa por alcunha de DOIDÃO tenha dito que a motocicleta tinha "BO" antes de deixá-la no lugar e sair correndo, tomando rumo ignorado; O declarante informa que seu pai Wellington, vulgo “Pelezinho” e nem os demais conduzidos possuem envolvimento com os fatos; Que não foi corrompido pelo seu pai no dia de hoje para praticar qualquer fato criminoso (ato infracional); Que seu pai não adquiriu a motocicleta e nem recebeu-a para ficar ocultada em sua casa; Que o declarante informa que a casa sua e de seu pai é aberta e não tem muro; Que é uma casa que está no limpo e que não tem como ocultar nada no quintal (...)
” (Id. 127500779, p. 24).

Ouvida na fase policial, a vítima
João Paulo Coelho Nunes
afirmou apenas que a sua motocicleta foi subtraída no dia 25.2.2018, quando estava estacionada em frente a uma construção, nada acrescentando sobre a autoria delitiva (Id. 127500779, p. 59).

Do cotejo da prova produzida, verifica-se que a motocicleta de origem criminosa estava escondida nos fundos do imóvel do acusado Wellington, e que supostamente foi deixada no local por pessoa identificada apenas por “
Doidão
”, com o consentimento do réu.

Importante salientar que, conforme reiterados julgados desta Corte de Justiça, se o objeto advindo do crime é encontrado em poder do acusado, cabe a ele apresentar justificativa idônea e comprovar a origem lícita do bem, ou ao menos demonstrar que não tinha condições de depreender sua procedência duvidosa, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova ou ofensa à garantia constitucional da presunção de inocência.

Nesse sentido, trago à colação recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. 1.
A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal considera que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
(AgRg no HC n. 331.384/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/08/2017) (AgRg no HC n. 691.775/SP, Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 14/3/2022). (...)
” (STJ – AgRg no
HC
n. 742.304/SC, Sexta Turma, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 27.6.2022.) – destaquei.

Nesse sentido, seguem precedentes deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO – IMPROCEDÊNCIA – ÔNUS DA DEFESA – NÃO COMPROVAÇÃO DO DESCONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA ILÍCITA – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 180, §5º, DO CP – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS – SUBSTITUIÇÃO POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.
A apreensão da bicicleta subtraída em poder do acusado lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso, razão pela qual é inadmissível sua absolvição por ausência de dolo na conduta
. (...)
” (TJMT – N.U 0001721-51.2013.8.11.0033, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, DJe 24.1.2022)
– negritei.

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA CARACTERIZAR O CRIME, “AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DA RES FURTIVA”, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE

SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, SUBSIDIARIAMENTE REDUÇÃO DAS PENAS –

APREENSÃO DE PRODUTO ROUBADO –

DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS, EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL –

SUFICIÊNCIA

PARA COMPROVAR O ATO DE RECEPTAR [RECEBER OU OCULTAR] – APOSSAMENTO DO BEM

–

ÔNUS DA PROVA DO DESCONHECIMENTO DA

PROCEDÊNCIA ILÍCITA DO BEM –

JULGADOS DO TJMT – IMPERTINÊNCIA DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA –

PENA-BASE – CONDUTA SOCIAL – CARÁTER COMPORTAMENTAL – LIÇÃO DOUTRINÁRIA –

ELEMENTOS PARA APURAR A PERSONALIDADE INEXISTÊNCIA – ARESTO DO TJMT – CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE NÃO SE CONFUNDEM COM ANTECEDENTES CRIMINAIS – ENTENDIMENTO

DO STJ – VALORAÇOES NEGATIVAS AFASTADAS – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – ELEVAÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – DIRETRIZ DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ACÓRDÃO DO TJDF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR AS PENAS.

A localização do produto furtado em poder do apelante induz seu apossamento, de modo a lhe impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita do bem (TJMT, AP N.U 0001414-33.2017.8.11.0009).

“Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto, inviável a absolvição pelo crime de receptação ou desclassificação para a forma culposa do tipo
.
” (TJMT, AP nº 80563/2018) (...)” (TJMT – Apelação N.U 0001826-90.2017.8.11.0064, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 18.12.2020) – destaquei.

Em suma, a motocicleta subtraída foi localizada escondida nos fundos da residência do réu, e os elementos probatórios levantados durante a instrução denotam que ele conhecia a origem ilícita do bem, já que recebeu e ocultou o veículo de pessoa identificada apenas por “
Doidão
”, em circunstâncias que não deixam dúvidas da sua procedência criminosa, caracterizando, portanto, a prática do crime de receptação.

Dessa forma, o acervo probatório colhido durante a instrução criminal, tanto na fase inquisitiva como em juízo, não deixa dúvidas de que o acusado
Wellington Pereira dos Santos
agiu dolosamente, motivo pelo qual a sentença condenatória deve ser mantida.

Subsidiariamente, a defesa postulou a
exclusão da valoração negativa dos antecedentes criminais
, argumentando que “
não houve qualquer explicação em específico, e não há processos que gerem reincidência e maus antecedentes de modo autônomo
”.

Conforme se verifica das informações constantes na certidão de Id. 127500788, aliadas à consulta ao sistema PJe, embora o acusado apresente quatro condenações transitadas em julgado, apenas uma delas se refere a crime anterior aos fatos em julgamento (autos n. 0006748-34.2015.8.11.0004), de modo que, existindo uma única sentença condenatória definitiva na data do crime, deve ser reconhecida na segunda fase da dosimetria, não podendo incidir também na primeira etapa.

Desta feita, afasto a valoração negativa dos antecedentes criminais e, inexistindo circunstância judicial desfavorável, reduzo a pena-base para o mínimo legal, isto é,
1 ano de reclusão
.

Na segunda fase, agravo a reprimenda na fração de 1/6, haja vista a reincidência do acusado, encontrando a pena provisória de
1 ano e 2 meses de reclusão
, que torno definitiva, por ausência de outros critérios a incidir.

Aplicados os mesmos critérios promovidos na fixação da pena privativa de liberdade, mantenho a pena pecuniária em
10 dias-multa
, com valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
.

Deixo de substituir a reprimenda corporal por restritivas de direitos, pois não preenchidos os requisitos legais, especialmente por se tratar de réu reincidente (CP, art. 44).

Considerando que todas as circunstâncias judiciais foram sopesadas em favor do réu, mantenho o
regime inicial semiaberto
, não obstante sua a reincidência (STJ, Súmula 269).

Por todo o exposto, conheço

do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou
-lhe parcial provimento
para afastar os maus antecedentes, redimensionando a pena final para
1 ano e 2 meses de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
,
e o pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022